Tribunal: TJSP
Processo: 1500159-10.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500159-10.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante THIAGO
FRANCISCO NAVERO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500159-10.2019.8.26.0548 -Voto no 50.231
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500159-10.2019.8.26.0548
COMARCA DE CAMPINAS - 2a VARA CRIMINAL
APELANTE: THIAGO FRANCISCO NAVERO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 50.231

THIAGO FRANCISCO NAVERO foi denunciado por uso
de documento falso.
Regularmente processado, acabou sendo condenado ao
desconto de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de
10 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 297, caput, em combinação com o
artigo 304, ambos do Estatuto Repressivo (fls. 170/175).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500159-10.2019.8.26.0548 -Voto no 50.231
3
A pena dita privativa de liberdade, porém, foi substituída
por duas restritivas de direitos, consistentes no pagamento de um salário mínimo
à “Casa da Sopa”, e na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo
da sanção carcerária, a entidade que será indicada pelo Juiz da execução (fls.
170/175).
Descontente com tal desfecho, apela o réu. Alega que
as provas coligidas ao processo não são suficientes para alicerçar a sua
condenação, ressaltando que a sua conduta é atípica, em virtude de a falsificação
ser grosseira. Em suma, pede ser absolvido (fls. 182/187).
O recurso foi respondido (fls. 192/194).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se as fls. 211/215.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Na Polícia, NAVERO preferiu o silêncio constitucional,
perdendo excelente oportunidade de oferecer a sua própria versão sobre os
acontecimentos. Em Juízo, confessou a prática delitiva (fl. 12 e vídeo anexado
digitalmente ao termo de audiência de fl.169).
E, realmente, a prova dos autos revela que, no dia do
episódio, NAVERO foi ao Cartório de Registro Civil referido na denúncia, onde,
dizendo ser Reginaldo Silva Santos, apresentou ao escrevente Douglas Dias dos
Santos uma Cédula de Identidade (no 44.256.541-0), e solicitou que fosse tirada
dela uma cópia autenticada. Questionado acerca da autenticidade do documento,
NAVERO, simplesmente, saiu correndo e fugiu, pilotando uma motocicleta, cuja
placa foi anotada pelo funcionário do Cartório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500159-10.2019.8.26.0548 -Voto no 50.231
4
A Polícia foi acionada, e os investigadores Tiago
Fernandes de Oliveira Silva e Emerson Francis Caetano foram ao palco dos
acontecimentos e constataram o ocorrido. Os policiais, a partir da numeração da
placa da motocicleta, chegaram ao endereço residencial de NAVERO, onde o
encontraram. Interpelado, NAVERO apresentou aos investigadores a sua
verdadeira Carteira Nacional de Habilitação, com a mesma fotografia contida no
documento falso que havia deixado no Cartório.
Então, NAVERO foi preso e levado para a Delegacia,
onde o Cartorário Douglas o reconheceu como sendo o indivíduo que havia
estado no Cartório.
É isto o que consta de fls. 5/11, 13/16, 17/18, 19/20,
21/23, 24/25, 27, 28, 30, 32/33, 34/37, 38/41, 432, 46/47, 50, 58/59, 60/61, 72/73,
74/77, 78/82, 90/94, 160/161 e dos vídeos anexados digitalmente ao termo de
audiência de fl. 169.
O documento apreendido foi submetido à perícia, que
constatou ser ele espúrio (laudo pericial de fls. 75/77).
Quanto ao que disseram os investigadores, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar
com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de
convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque,
principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do
que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos criminosos que precisa ser vista com
reservas, não a dos policiais.
Diante de tais elementos probatórios, portanto, concluo
que de absolvição não era mesmo de se cogitar, estando plenamente justificada
a condenação imposta a NAVERO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500159-10.2019.8.26.0548 -Voto no 50.231
5
De outra parte, a afirmação feita pela defesa, no sentido
de que o crime não teria se configurado, em razão de tratar-se de falsificação
grosseira, não merece vingar, pois somente houve certeza de que a Cédula de
Identidade era falsa após a feitura do exame pericial, conforme acima referido.
Portanto, a falsificação não era grosseira, não havendo se falar em crime
impossível.
Verifico que a reprimenda foi aplicada de maneira
aceitável.
Por fim, constato que o regime prisional foi fixado com
extrema brandura, sobrevindo, ainda, a substituição da sanção carcerária por
restritivas de direitos, de modo que NAVERO, na verdade, não tem do que
reclamar.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator